Tribunal: CARF
Processo: 10280.901703/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901703/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.775 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
GREEN BELÉM COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901703/2010-91
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.775 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901703/2010-91

Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 02-87.999 - 4a Turma da
DRJ/BHE, sessão de 29 de outubro de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A interessada apresentou, em 23 de fevereiro de 2006, a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 17857.16598.230206.1.2.03-0500, alegando dispor de direito creditório
contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido (CSLL) apurado no exercício de 2006.
Examinando tal Declaração, a DRF de origem prolatou o Despacho Decisório no
880525386, datado de 6 de setembro de 2010, nos seguintes termos (fl. 22):

Consta ainda das Informações Complementares da Análise de Crédito (fl. 14):

Ciente em 21 de setembro de 2010 (fls. 16), a interessada apresentou, em 20 de outubro
de 2010 (fl. 19), a manifestação de inconformidade de fls. 19 a 21, como segue.
6. [...] ao analisar o crédito informado na Declaração de Compensação, a fiscalização
detectou a inconsistência entre o crédito declarado no PER/DCOMP n°
17857.16598.230206.1.2.03-0500 e o crédito declarado na DIPJ/2006, relativo ao saldo
negativo de CSLL ano-base 2005, não homologando a compensação declarada no
PER/DCOMP mencionado.
7. O fato é que a referida inconsistência decorre de erro material no preenchimento da
aludida Declaração de Compensação, eis que a requerente lançou como crédito a
compensar, o valor exato do débito fiscal de CSLL devido, ou seja, apenas o pagamento
de 01 darf, quando deveria ter lançado o valor total do crédito apurado na DIPJ/2006,
qual seja, os R$.24.097,48, devidamente constituídos e apurados, que corrigidos, são
suficientes para a pretendida compensação.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.775 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901703/2010-91

8. A propósito do referido equivoco na descrição do crédito informado na Declaração de
Compensação em questão, tentou a requerente retificar o PER/DCOMP, sem, contudo,
obter êxito, eis que o sistema não permitiu a pretendida retificação, apresentando a
seguinte informação: "ERRO. A DECLARAÇÃO NÃO FOI TRANSMITIDA. NAO É
PERMITIDO RETIFICAR OU CANCELAR ESTE PER/COMP, POIS JÁ FOI
OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA" (impressão da tela em anexo).
9. Com efeito, o r. Despacho Decisório deve ser reformado, eis que embora tenha
ocorrido o dito erro material na descrição do crédito a compensar na Declaração de
Compensação (PER/DCOMP no 17857.16598.230206.1.2.03-0500), o referido crédito
foi efetivamente apurado através da DIPJ/2006, em decorrência de Saldo Negativo de
CSLL ano-base 2005. 2. Conclusão e pedido.
10. Por todo o exposto, resta inequivocamente comprovada a existência do direito
creditório em questão, sendo que, corrigido o erro material apontado, o r. Despacho
Decisório deve ser reformado, no sentido de homologar a Declaração de Compensação
representada pelo PER/DCOMP n°17857.16598.230206.1.2.03- 0500, nos termos acima
expostos.
11. Para provar o alegado, requer a produção de todas as provas em direito admitidas,
em especial a juntada de documentos e a realização de diligências, a fim de que seja
apurada a verdade material dos fatos.
12. Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70235, de 6.3.1972, com
redação dada pela Lei n. 11.196, de 21.11.2005, informa que não está questionando
judicialmente a matéria discutida nestes autos.
À fl. 10, encontra-se o Termo de Intimação no 675994602, de seguinte teor:
A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é inferior ao somatório
do demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes da DIPJ. O total do
crédito demonstrado no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da
contribuição ou posto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo. Apuração:
EXERCÍCIO
2006
Demonstrativo
parcelas
crédito
PER/DCOMP:
R$
19.518,82(Somatório das informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior,
CSLL Retida na Fonte, Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos
anteriores, Estimativas parceladas e Demais estimativas compensadas) Demonstrativo
parcelas crédito DIPJ: R$ 24.097,48(Somatório dos valores da FICHA 17, LINHAS 47
A 53) Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
detalhando corretamente o crédito utilizado para compor o saldo negativo do período.
Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do
período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo
estabelecido nesta intimação.
A 4a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a Manifestação de Inconfrmidade,
nos moldes abaixo:
A peça de defesa foi apresentada a tempo e nos moldes prescritos pelo Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, com suas alterações, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, podendo ser apreciada.
Reza o artigo 165 do CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional pelo Ato Complementar no 36, de 13 de março de 1967: (...)
Por seu turno, assim determina o artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
(...)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.775 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901703/2010-91

Atendendo ao comando do § 14, acima, o então Secretário da Receita Federal editou a
Instrução Normativa (IN) SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente até 30 de
dezembro de 2008, que estabelecia(...)
Disposição no mesmo sentido encontra-se no artigo 77 da Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, vigente até 20 de novembro de 2012.
PRELIMINAR DE DILIGÊNCIA
O pedido de conversão de julgamento em diligência deve ser indeferido por não haver
sido formulado nos termos do artigo 16, inciso IV e § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972,
como segue: (...)
Ademais, é dispensável a adoção de tal providência, uma vez que não há pontos
obscuros no processo, devendo ser indeferida em razão do teor do artigo 18, do mesmo
Decreto: (...)
DO MÉRITO
Ultrapassada a preliminar, examine-se o mérito.
Os dispositivos acima transcritos são inequívocos em condicionar a retificação da
declaração à ocorrência de erros materiais e em vedar tal retificação quando a
administração fazendária houver notificado o contribuinte a respeito da declaração.
No caso presente, a interessada alega haver incorrido em lapso ao preencher a DCOMP
no 17857.16598.230206.1.2.03-0500, por deixar de registrar o total de pagamentos por
ela efetuados durante o ano-calendário de 2005, e pede o cômputo desta parcela – não
consignada em DCOMP – na apuração de seu saldo negativo de CSLL. Ora, isto
equivaleria à retificação desta DCOMP depois de prolatado o Despacho Decisório no
880525386, algo que é expressa e inequivocamente proibido pelos artigos 147, § 1o, do
CTN; 57, da IN SRF no 600, de 2005; e 77, da IN SRF no 900, de 2008, estas últimas
respaldadas pelo artigo 74, § 14, da Lei no 9.430, de 1996. Recorde-se que a interessada
recebeu e ignorou intimação que a advertia da discrepância entre Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e DCOMP; portanto, ela teve
– e desprezou – a oportunidade de efetuar as retificações necessárias para que fossem
homologadas as compensações pretendidas. Logo, este pleito deve ser denegado.
Por fim, nunca é excessivo recordar que a autoridade fazendária carece de
discricionariedade no desempenho de suas funções, algo explicitado no parágrafo único
do artigo 142 do CTN: (..)
CONCLUSÃO
Em assim sucedendo, voto por considerar IMPROCEDENTE a presente manifestação
de inconformidade. (...)

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
1. DA NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO – APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Como já salientado no decorrer dos autos em epígrafe, a Recorrente apurou saldo
negativo de CSLL referente ao ano-base de 2005 no valor de R$ 24.093,43 (vinte e
quatro mil, noventa e três reais e quarenta e três centavos), haja vista que, conforme
DIPJ/2006, os valores recolhidos a titulo de antecipação mensal daquele imposto, no
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.775 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901703/2010-91

decorrer daquele ano, superaram o montante devido no encerramento do referido
período, nos mencionados R$ 24.093,43 (vinte e quatro mil noventa e três reais e
quarenta e três centavos).
Desta forma, o saldo negativo em questão foi devidamente apurado na DIPJ/2006, a
qual foi entregue à Secretaria da Receita Federal em 26.06.2006, conforme cópia do
respectivo recibo de entrega já anexado na Manifestação de Inconformidade.
Assim, salienta-se que o saldo negativo (crédito) supramencionado, foi informado na
DIPJ do período e na PER/DCOMP que utilizou o crédito, conforme se verifica da
cópia dos respectivos documentos anexos a presente (DIPJ e PER/DCOMP).
No caso em tela, o que ocorreu de fato foi um mero erro de preenchimento, conforme já
mencionado, pois a Recorrente lançou como crédito a compensar o valor exato do
débito fiscal de CSLL devido, quando deveria ter lançado o valor total do crédito
apurado na DIPJ/2006.
Todavia, é importante destacar que a PER/DCOMP não foi retificada, uma vez que o
citado erro de preenchimento só foi identificado após o recebimento do Despacho
Decisório, o que por sua vez, impede a realização da retificação por meio do sistema da
RFB.
Saliente-se que a Recorrente, ao tentar retificar a PER/DCOMP após o recebimento do
Despacho Decisório, se deparou com o seguinte comunicado no sistema: “ERRO. A
DECLARAÇÃO NÃO FOI TRANSMITIDA. NÃO É PERMITIDO RETIFICAR OU
CANCELAR ESTE PER/DCOMP, POIS JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO
ADMINISTRATIVA”.
Nada obstante, como é cediço, por se tratar apenas de erro material, conforme determina
o art. 108 da Instrução Normativa no 1717/2017, a PER/DCOMP poderia ser retificada:

Ora, Nobres Julgadores, resta patente que a Recorrente cometeu um mero erro material,
inclusive, é fácil depreender que não há qualquer prejuízo ao erário, tampouco haveria
qualquer intenção por parte da Recorrente em alterar o resultado dos efeitos e
consequências dos pedidos de compensação formulados, uma vez que resta comprovada
a existência do crédito em debate.
Feitas estas considerações, há que se ter em mente que o desenvolvimento do processo
administrativo, do qual se espera justiça nas decisões, deve ocorrer sempre em
consonância com os princípios jurídicos a ele inerentes.
Neste diapasão, como é de conhecimento desta Eg. Turma, um dos princípios basilares
do processo administrativo é a BUSCA PELA VERDADE MATERIAL, que, conforme
dispõe o Mestre Celso Antônio Bandeira De Mello, tal princípio consiste no fato de que
a Administração Pública, ao invés de ficar adstrita aos procedimentos, deve buscar
aquilo que é realmente verdade, in verbis: (...)
Assim, diante do princípio da verdade material, deve ser levado em consideração o fato
de que o crédito obejeto da PER/DCOMP está devidamente comprovado, sendo notória
sua existência e validade, logo, é mister que tal crédito seja reconhecido por esta Exímia
Turma. Além disso, não se pode deixar que o formalismo exacerbado, presente na
impossibilidade de retificação da PER/DCOMP após a intimação do despacho
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.775 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901703/2010-91

decisório, esteja acima do dever máximo da Administração Pública, consubstanciado na
busca pela verdade material (real).
Portanto, independente do erro material havido, nota-se que o crédito objeto da
PER/DCOMP resta provado nos autos, razão pela qual o v. acórdão merece ser
reformado, para o fim de que tal crédito seja reconhecido INTEGRALMENTE, pelas
razões amplamente abordadas na presente.
III – PEDIDOS E REQUERIMENTOS
ANTE O EXPOSTO, requer se digne Vossa Senhoria em conhecer do presente Recurso
Voluntário, vez que tempestivo e pertinente, sendo este o meio processual adequado,
pelo qual se insurge a Recorrente contra o acórdão proferido pela DRJ, na forma dos
seguintes pleitos:
1) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o Recurso em epígrafe, reformando-se
o acórdão de fls., para o fim de que seja reconhecido integralmente o crédito objeto da
PER/DCOMP apresentada pela Recorrente, homologando desta feita a Declaração
apresentada, como medida da mais lídima justiça;
2) Subsidiariamente, caso Vossa Senhoria entenda pelo não reconhecimento do crédito
objeto do PER/DCOMP, o que se admite apenas a título de argumentação, requer seja
convertido o julgamento em diligência, para o fim de que seja concedida a Recorrente a
possibilidade de apresentação de Declaração Retificadora, por meio de Formulário ou
via liberação pelo Sistema da RFB, para que esta corrija o erro material havido,
informando todas as parcelas que compõem o crédito informado na PER/DCOMP, com
fulcro nos princípios do formalismo moderado e da busca pela verdade material;
3) Por fim, requer seja aplicado ao presente crédito tributário a suspensão prevista no
artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O contribuinte informa que cometeu um erro no preenchimento da PER/DCOMP
ao informar que lançou como crédito a compensar o valor exato do débito fiscal de CSLL
devido, quando deveria ter lançado o valor total do crédito apurado na DIPJ/2006, e encaminhou
retificadora da declaração, o que ocorreu após a emissão do Despacho Decisório que não
homologou as compensações (e-fls. 65).
O erro de preenchimento da DCOMP, por parte do contribuinte, na visão deste
relator, quando lançou como crédito a compensar o valor exato do débito fiscal de CSLL devido,
quando deveria ter lançado o valor total do crédito apurado na DIPJ/2006, consubstancia mero
erro formal e escusável.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.775 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901703/2010-91

O contribuinte, ao ser cientificado do Despacho Decisório que indeferiu o pedido
de compensação por reconhecer que o saldo negativo existente no ano-calendário 2001 era igual
a zero, percebeu seu equívoco e solicitou retificação para apresentação de manifestação de
inconformidade.
É bem verdade, que o contribuinte se quedou inerte quando foi intimado para
prestar esclarecimentos a respeito da inconsistência e poderia ter evitado a improcedência do seu
pedido com os esclarecimentos requeridos pela fiscalização. No entanto, sopesando que o
contribuinte, após o Despacho Decisório, buscou reparar a lacuna que ensejou o não
reconhecimento do seu suposto direito creditório por meio da tentativa de transmissão do
PER/DCOMP e não logrou êxito.
Sendo assim, como há a possibilidade de retificação da DCOMP após o despacho
decisório e, de modo diverso, a Turma da DRJ entendeu que após a ciência do despacho
decisório, não poderia haver qualquer alteração da Dcomp:
(...) No caso presente, a interessada alega haver incorrido em lapso ao preencher a
DCOMP no 17857.16598.230206.1.2.03-0500, por deixar de registrar o total de
pagamentos por ela efetuados durante o ano-calendário de 2005, e pede o cômputo desta
parcela – não consignada em DCOMP – na apuração de seu saldo negativo de CSLL.
Ora, isto equivaleria à retificação desta DCOMP depois de prolatado o Despacho
Decisório no 880525386, algo que é expressa e inequivocamente proibido pelos
artigos 147, § 1o, do CTN; 57, da IN SRF no 600, de 2005; e 77, da IN SRF no 900, de
2008, estas últimas respaldadas pelo artigo 74, § 14, da Lei no 9.430, de 1996. (...)
Dessa forma, não aceitar a retificação, seria criar o chamado impasse insuperável,
em que o contribuinte não pode mais retificar a DCOMP, nem poderia mandar uma nova
DCOMP sob o fundamento de que, passados mais de 05 anos, teria havido preclusão do direito.
Logo, entendo que merece ser provido o direito da empresa porque o erro de
preenchimento é claro, a empresa preencheu o valor total dos DARFs, induzindo o sistema ao
erro. Mesmo assim, apurando a CSLL, chega-se ao saldo negativo pleiteado, sem necessidade de
diligência:

CSLL DEVIDA
R$ 4.578,66
DARF
R$ 13.465,24
DARF
R$ 10.628,19
TOTAL DE DARFS pagos
R$ 24.093,43
Saldo negativo de CSLL
R$ 19.514,77

Veja que a transmissão de uma nova Dcomp após a decisão final do contencioso
administrativo, solicitando a compensação de saldo negativo referente ao ano-calendário 2006,
seria de plano indeferida. Acrescente-se que também não poderá ser objeto de Declaração de
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.775 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901703/2010-91

Compensação o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, nos termos do
art. 74, §3o, inciso V da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art.74.
§3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o :
(...)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;(grifo
nosso)
Dessa forma, tendo em vista o princípio da busca da verdade material e da
formalidade moderada, e considerando que a empresa procurou corrigir seu erro assim que foi
intimada do Despacho Decisório, tentando fazer a retificação da DCOPM, voto no sentido de
afastar o óbice da retificação das DCOMPs apresentadas, bem como para aceitar a retificação
considerar como crédito o saldo negativo o valor total do crédito apurado na DIPJ/2006.
Nesse sentido, comprovada a existência de crédito de saldo negativo de CSLL
2006 e da respectiva compensação, nos termos do art. 170 do CTN, considerando a correção da
DCOMP e com aplicação do racional inserto no parágrafo 3o do art. 59 do Decreto Lei 70235/72,
que autoriza a análise benéfica do reconhecimento do credito na presente fase recursal, entendo
por dar provimento ao pleito do contribuinte, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Art. 59. São nulos:
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e
DAR-LHE PROVIMENTO para reconhecer o direito creditório referente ao saldo negativo no
valor de R$ 19.514,77 referente ao crédito apurado e homologar a compensação até o limite do
crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.775 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901703/2010-91

Fl. 145
DF CARF MF
Original